Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-07.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000984-07.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.496.641-49 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA ORIUNDA DE DILIGÊNCIA DO JUÍZO. CONFLITO COM A TESE DA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 269237268 – reclamação nº 1001016-12.2025.8.11.0002 – 1º JEC de Várzea Grande
), que indeferiu o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da condição fática.

Conforme se vê da petição inicial e impugnação à contestação, não há pedido de instrução, limitada a pretensão de prova, no pedido na realização de diligência do juízo
[(id. 292261393 - requer seja oficiado a ANAC para que informe a este r. juízo se houve voo de Campinas (VCP) às 18:15 → Brasília (BSB) com chega em Cuiabá prevista para 19:55. (documento juntado no ID 180752276)
].

O juízo, em diligência junto a site oficial e público (
ANAC
), conferiu o registro sobre a ocorrência do voo, nos termos solicitados pela parte, sendo que o resultado divergente ao fato alegado na petição inicial.

- do cerceamento de defesa.

Constitui cerceamento de defesa a não oportunidade à parte contrária, de se manifestar sobre documento apresentado nos autos (
art’s. 9º; 10 e 437, §1º, do CPC
), tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 714.467/PB – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/9/2010 - DJe 9/9/2010
); (
TJMT – 2ªTR – RI nº 1012166-27.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/11/2024 - DJE 25/11/2024
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0001404-72.2015.8.11.0101 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 24/01/2018 - DJE 29/01/2018
) e (
TJMG - 21ª CCEsp - ApC. 5001385-58.2019.8.13.0012, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro – j. 15/05/2024 – Dje 21/05/2024
).

Deste modo, inexistindo a possibilidade de manifestação do Reclamante em relação à divergência entra o fato alegado e o documento oriundo da ANAC, imprescindível, possibilite o juízo, manifestem as partes, antes do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para realização da instrução e novo julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025